Tribunal: TJDFT
Processo: 0749992-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0749992-77.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: SONIA FOGACA BRITO, JORGE FOGACA FILHO, HERMES DIAS DOS SANTOS, CLEUZA DE OLIVEIRA FOGACA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. (Id. 69817030) em face da decisão Id. 69338293, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial, indeferiu os pedidos formulados pelo Exequente, ora Embargante, nos seguintes termos: “A parte exequente, ao ID 207586418, impugnou os cálculos apresentados pela contadoria ao ID 206497548. Segundo afirmou, os cálculos não aplicaram o IGP-M a partir de 30/06/1995. Fez-se vista a contadoria para que se manifestasse. O órgão retificou sua anterior manifestação (ID 210741763). O grupo exequente novamente impugnou os citados cálculos. Agora, afirma que “entende ser desnecessário atualizar os depósitos existentes nos autos, que serão devidamente remunerados pela correção da conta judicial.” É o relatório. Decido. Analisando os cálculos, entende-se corretos os valores calculados pela contadoria, pois observou o título judicial. Portanto, indefiro os pedidos realizados pelos exequentes. Homologo os cálculos de ID 206497548 e 210741763. Intimo os executados JORGE FOGAÇA FILHO e CLEUZA DE OLIVEIRA FOGAÇA SANTOS para que apresentem contas para as transferências dos valores. No mais, aguarde-se a preclusão da presente decisão antes de realizar as transações.” O Embargante diz que o Juiz a quo proferiu sentença de modo equivocado, pois a decisão que originou este recurso estabeleceu que “aguarde-se a preclusão da presente decisão antes de realizar as transações.” Por fim, requer que o recurso integrativo seja provido, para suspender o Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado no processo de origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, não servem para o reexame da matéria solucionada no julgado. Conforme relatos, pretende o Embargante que seja sanado vício supostamente verificado na decisão embargada. Em síntese, alega que a decisão embargada deveria ter determinado a suspensão do processo, e não a extinção do Agravo de Instrumento, até o trânsito em julgado no processo de origem. No caso concreto, a decisão embargada pontuou que, “antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença nos autos de origem, que julgou extinta a execução em razão do pagamento, nos termos dos artigos 924, II, e. 513, do CPC. Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto”. Conforme pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 488.188/SP, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, pois eventual reforma da decisão agravada jamais poderia prevalecer sobre a sentença, sob pena de se subverter a ordem do sistema, transformando decisão interlocutória em provimento final. Ademais, eventual matéria não preclusa deve ser reexaminada em eventual apelação, observando o efeito devolutivo do recurso. Assim, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a decisão, pretende o reexame daquilo que já foi examinado e resolvido. No entanto, nos embargos declaratórios não há como se rediscutir a matéria examinada, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora